Tribunal: STF
Processo: RE 68092
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA
PELA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
ENUNCIADOS NAS SUMULAS 251 E 517, SEGUNDO ENTENDIMENTO DADO A
ESSES PRINCÍPIOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.